Tribunal: TCU
Processo: 021.403/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1169/2020-TCU-Plenário Considerando que a unidade instrutiva, em exame sumário, nos termos do art. 106 da Resolução-TCU 259/2014 e da Portaria-Segecex 12/2016, concluiu que os fatos noticiados representam baixo risco, materialidade e relevância em relação às unidades jurisdicionadas envolvidas na presente denúncia; Considerando que, nesse sentido, a unidade instrutiva propôs comunicar os fatos analisados nestes autos ao Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (Conter), para a adoção das providências que julgar necessárias, bem como dar ciência à referida autarquia acerca do teor do Acórdão 1925/2019-TCU-Plenário , em especial quanto à concessão de diárias e jetons; Considerando as prerrogativas primárias de fiscalização do Conter como órgão central do Sistema Conter/CRTRs, entre elas a de apreciar as prestações de contas anuais dos CRTRs, bem como promover auditorias contábeis e financeiras, diligências ou verificações relativas ao funcionamento dos conselhos regionais, e adotar, quando necessárias, providências para aprimorar sua eficiência e regularidade (art. 16, V e VI, do Decreto 92.790, de 17 de junho de 1986); Considerando que, consoante o art. 106, §3o, I, da Resolução-TCU 259/2014, no caso de os fatos serem considerados de baixo risco, materialidade e relevância, as questões devem ser levadas ao conhecimento das unidades jurisdicionadas para a adoção das providências de sua alçada, com cópia para o órgão de controle interno e posterior arquivamento do processo. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária reservada do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, "a", ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente denúncia, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade instrutiva (peça 4), ao denunciante e ao Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia. 1. Processo TC- Processo 021.403/2019-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Entidade: Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia; Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 5a Região (SP). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência ao Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (Conter) do teor do Acórdão 1925/2019-TCU-Plenário , em especial quanto à concessão de diárias e jetons; 1.8.2. encaminhar cópia da presente deliberação, bem como da instrução da unidade instrutiva, aos Conselhos Regionais de Técnicos em Radiologia da 4a Região (Rio de Janeiro), da 8a Região (Bahia), da 15a Região (Pernambuco), da 17a Região (Maranhão e Piauí), 18a Região (Acre e Rondônia) e da 19a Região (Amazonas e Roraima), bem como à Controladoria-Geral da União.